Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SINARA MARIANO COSTA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Pela decisão recorrida, o MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, para sobrestar os efeitos do auto de demolição do imóvel situado na rua 02, chácara 35, Setor Tradicional, São Sebastião/DF, impedindo a demolição do bem e a aplicação de multa. A autora se insurgiu contra a mencionada decisão, reiterando a tese expendida em sua petição inicial. Argumentou, em suma, que reside no local vários anos; que uma das edificações existente no local foi erigida “há décadas”, e a outra foi suspensa recentemente, tendo postulado a sua regularização junto à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal –SEAGRI/DF. A agravante asseverou que, mesmo estando “em área de relevante interesse ecológico também não é motivo para a imediata demolição” da edificação, diante da possibilidade de regularização do imóvel, e também pelo fato de desenvolver atividade agrícola, com a proteção ao meio ambiente. Defendeu, ainda, a aplicação das disposições inseridas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT). Acrescentou a agravante que, em razão de se tratar de imóvel rural, é dispensado o licenciamento para construção. Ao final, a agravante pugnou pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada nos autos de origem. Em provimento definitivo, requereu a reforma do “decisum a quo”, confirmando-se o pleito antecipatório ora postulado. É o breve relato. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão envolvendo pedido de tutela provisória de urgência, inserindo-se na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único, CPC), uma vez que não há nos autos qualquer indicação relativa à iminente demolição relativa ao Auto Demolitório, ou qualquer ato da Administração Pública neste sentido. A valer, há inversão do perigo na demora, uma vez que “configurada a grave lesão ambiental representada pela edificação não autorizada na área pública com especial proteção ambiental”, conforme bem destacado pelo julgador prolator da decisão ora recorrida. Assim, não tem a r. decisão agravada o condão de causar um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” à a autora, ora agravante, que pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga prejuízos. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista que a tese apresentada pelo agravante não conduz à probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, porquanto há nos autos elementos probantes que demonstram que a área ocupada pela autora/agravante compromete o meio ambiente, havendo notícias, inclusive, da prática de crime ambiental, “tipificado nos arts. 63 e 64 da Lei n. 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais)”. Tal fato, “per se”, constitui óbice intransponível para a concessão de um provimento favorável à pretensão da autora, ora agravante, notadamente pela absoluta incompatibilidade do pedido por ela deduzido com as normas que protegem o meio ambiente. Ademais, não há como limitar ou obstar a atuação do poder público de cumprir seu dever constitucional de proteger o meio ambiente, que deve adotar todas as medidas necessárias para coibir quaisquer práticas contrárias à legislação ambiental. Nesse passo, considerando que o órgão de fiscalização do Distrito Federal não praticou, “prima facie”, qualquer ato ilegal ou tenha extrapolado do poder de polícia, deve ser prestigiada integralmente a decisão agravada. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo integralmente os termos do “decisum a quo”. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o Distrito Federal. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator